Tribunal: TJMT
Processo: 1030058-83.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030058-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (EMBARGANTE), ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 017.899.809-50 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS E OUTRO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1030058-83.2023.8.11.0000 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 213058164, a parte embargante aduz que há premissa equivocada e omissão no acórdão embargado em relação à necessidade de nova avaliação do imóvel. Pontua que a última avaliação foi realizada há 7 (sete) anos e que os imóveis na cidade de Sorriso/MT tiveram valorização acima da inflação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e premissa equivocada em relação à necessidade de nova avaliação do imóvel.

O acórdão embargado já consignou que:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos agravantes na ação de execução de título extrajudicial, em que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de uma nova avaliação do imóvel penhorado,

Os recorrentes alegam, em apertada síntese, que o valor atribuído ao imóvel é defasado, pois a avaliação que aferiu o valor R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ocorreu há mais de 7 (sete) anos, por isso, o bem deveria ser avaliado novamente.

Dessa forma, a parte agravante pretende a realização de nova avaliação a fim de computar a valorização do bem. No entanto, a razão não lhe assiste.

É assim porque o imóvel foi avaliado judicialmente e os agravantes à época não apresentaram qualquer impugnação ao laudo.

Ao indeferir o pedido, o Juízo a quo elucidou, in verbis:

“Sem delongas, postula a parte executada que seja determinada a suspensão da carta de adjudicação e realizada nova avaliação do bem adjudicado pela exequente, pois avaliado em preço vil, além do lapso temporal transcorrido (aproximadamente 08 anos).

Ocorre, contudo, que quando da realização da avaliação não houve impugnação pelo devedor, restando, portanto, preclusa a discussão, situação que culminou com o deferimento do pedido de adjudicação em 15/02/2018 (id. 85616175 - Pág. 20), não havendo que se falar em nova avaliação.” - Id. n.º 195445155.

Assim, agiu com o acerto o juiz ao indeferir a realização de nova avaliação.

O art. 873 do CPC determina que:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

In casu, não verifiquei nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal que autorizasse a realização de nova avaliação. Até mesmo porque não basta o simples requerimento para realização de nova avaliação, é necessário para tanto, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no aludido dispositivo legal.

Nesse contexto, verifica-se que os recorrentes apenas questionam de maneira genérica a necessidade de reavaliação, mas não apresentam prova desses fatos.

Feitas essas considerações, depreende-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a existência de uma das hipóteses taxativas previstas em lei, para a realização de nova avaliação, o que se admite tão somente de forma excepcional.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - NOVA AVALIAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 683, do CPC, somente excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se houver dúvida concreta sobre o valor atribuído ao bem. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.” (AI 10321/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA C MARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NÃO COMPROVADA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação.
” (STJ - AgRg na MC 16.022/SP)” (AI 84641/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA C MARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024